Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017866-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Câmbio, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS – TESES ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUB JUDICE
– MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTO NÃO CONHECIDO – PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PONTO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA – ART. 830 §3o., DO CPC – CITAÇÃO EFETIVADA, AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Não cabe no agravo de instrumento apreciação de matéria não apreciada pelo juízo da causa sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

O requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, pelo preenchimento dos requisitos, deve ser formulado naquele feito, e não nos autos da execução.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo
BANCO ITAÚ S.A.
que deferiu a conversão do arresto em penhora dos imóveis, assim como, deferiu a expedição de mandados de arresto para os imóveis.

Explica a agravante que o Banco Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial com objetivo de satisfazer débito no valor de R$ 495.345,41; foi apresentado Embargos à Execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito.

Nos Embargos aduziu que ajuizou pedido de recuperação judicial antes do vencimento da obrigação, motivo pelo qual não recebeu o pagamento; com o pedido de recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial.

Aduz que a questão da recuperação judicial permanece
sub judice
.

Pontua que “
o MM. Juízo a quo, além de deferir a conversão do arresto em penhora, dos imóveis de matrícula no 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste e do imóvel de matrícula no 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, deferiu a expedição de mandados de arresto para os imóveis de matrícula no 18.038, 17.999 e 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT. Ocorre que referida decisão ora agravada vai diametralmente contra o princípio consagrado no art. 805 do CPC, que estabelece que “[q]uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isto porque, conforme se verifica na ação de execução, o Banco Agravante busca a satisfação de suposta dívida no valor de R$ 495.345,41 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), entretanto, os imóveis arrestados e penhorados pelo MM. Juízo a quo superaram, e muito, o valor da dívida exequenda, o que não se pode admitir.”.

Defende ainda que as constrições superam em cerca de 70 vezes o valor da dívida e os Embargos à Execução não foram julgados, se mostrando prematura o deferimento.

Sob outro aspecto, pontua que com a penhora dos referidos imóveis garante a execução, para fins de efeito suspensivo.

Defende a necessidade de sobrestamento da decisão agravada ao argumento de que, estando a execução garantida, não há óbices para se aguardar o julgamento dos Embargos à Execução.

Ao final requer o reconhecimento de que
“a execução deve ser realizada pelo meio menos gravosa ao executado, determinando-se a manutenção de constrições apenas sobre bens cujo valor sejam necessários para garantir a dívida ora exequenda. Além disso, uma vez que a ação de execução encontra-se devidamente garantida, requer seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a suspensão da ação de execução até, julgamento definitivo do Embargos à Execução oposto pelo Agravante.”.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo
BANCO ITAÚ S.A.
que deferiu a conversão do arresto em penhora dos imóveis, assim como, deferiu a expedição de mandados de arresto para os imóveis.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Nos termos do artigo 830 do CPC o arresto pode ser convertido em penhora, vez que decorrido o prazo para pagamento espontâneo.

Dessa forma, defiro o requerimento formulado pelo exequente e, em consequência, a conversão do arresto em penhora dos imóveis arrestados no id no 39320405, de matrículas no 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT e no 11.553, do Cartório Imobiliário desta Comarca, bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos.

Assim, expeça-se termo de penhora e certidão de inteiro teor do ato da penhora, para que a parte exequente providencie para presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

Intimem-se os executados, através de seus advogados, para que tomem ciência acerca da lavratura do termo de penhora, advertindo-os acerca da possibilidade de interposição de embargos no prazo legal.

Realizada a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar.

Sem prejuízo, expeçam-se os mandados de arresto para os imóveis de matrículas n o 18.038, 17.999, 11.553, do Cartório Imobiliário de Primavera do Leste/MT, conforme decisão de id no 39320405.

Ainda, expeça-se novamente para cumprimento o mandado de id no 42931500, juntamente com os documentos devidos, levando em consideração a certidão do Oficial de Justiça id no 44455769.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”.

Sobreveio Embargos de Declaração, no qual a decisão agravada foi mantida.

Presentes em parte os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Explica-se.

Como cediço,
“o agravo de instrumento é via adequada para analisar o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não se destinando, nos estritos limites do efeito devolutivo, apreciar matéria não deliberada na instância de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância (Agravo de Instrumento n. 2015.022168-6, de Joinville, rel. Des. Marcus Túlio Sartorato, j. 25-8-2015)”, tampouco a instaurar novo debate sobre matéria objeto de decisão interlocutória transitada em julgado, em face da preclusão”
(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.250.182/PR, Quarta Turma, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 22-8-2018).

Dito isto, a tese envolvendo alegação de recuperação judicial
sub judice,
não foi apreciada pelo juízo “a quo”, de modo que não pode ser decidida previamente nesta Instância, sob pena Supressão de Instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL. 1.
Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. Não cabe ao órgão colegiado impor ao credor parcelamento do débito sobre o qual sequer se manifestou na origem. 3. Não é plausível alegação de que o débito alimentar executado se encontra extinto, quando amparado em acordo judicial realizado após a maioridade do alimentando e sem previsão de termo final para o pagamento. 4. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento da prestação alimentícia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (TJ-DF 07065899720208070000 - Segredo de Justiça 0706589-97.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

No que tange a tese envolvendo a concessão do efeito suspensivo a Execução e que a penhora garante a suspensão, além de não ter sido decidida pela decisão agravada, a via é inadequada, pois, a questão deve ser suscitada e decidida nos autos dos Embargos à Execução.

Por fim, a conversão do arresto em penhora é automática, a partir do transcurso do prazo para pagamento. Assim dispõe o artigo 830, §3o., do CPC:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

[...]

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”.

No caso, a parte agravada foi devidamente citada e compareceu nos autos e não efetuou o pagamento voluntário do débito, deixando transcorrer o prazo para tanto. Acertada, portanto, a r. decisão agravada.

Não há previsão normativa a exigência de prévio julgamento dos Embargos à Execução opostos, tampouco, declinou o julgador “a quo” qualquer circunstância a exigir, por aplicação de um poder geral de cautela, a postergação da conversão pretendida.

Ao contrário, há notícia de
“indícios de dilapidação de patrimônio”
por parte da agravada (decisão de id. 33804794).

Saliente-se que, conquanto se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor, não se pode desprezar o interesse do credor e a necessidade de uma eficaz prestação jurisdicional em tempo razoável.

Ademais, a agravada possui contra si diversas ações e, embora defenda a tese de execução menos gravosa, não apresentou outros bens aptos à constrição.

Outrossim, a conversão requerida não significa medida irreversível.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA.
Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3o do CPC).
No caso concreto, tendo sido perfectibilizada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, impõe-se a referida conversão. Veja-se que não há, na previsão normativa aplicável, a exigência do prévio julgamento de embargos eventualmente opostos, tampouco, no caso concreto, declinou o julgador de primeiro de primeiro grau qualquer circunstância a exigir, por aplicação de um poder geral de cautela, a postergação da conversão pretendida. AGRVAO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70084524594 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 10/12/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2020)

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022